Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-19.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009367-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), ALTINO RUI MARCELINO PINTO - CPF: 663.652.109-06 (EMBARGADO), VERA LUCIA AVILA MALHEIROS - CPF: 842.222.391-00 (EMBARGANTE), ROSALINO CAMPOS MALHEIROS - CPF: 249.571.431-53 (EMBARGANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que a ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC impede a concessão da medida liminar reintegratória em favor dos Embargantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1009367-19.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VERA LÚCIA AVILA MALHEIROS E OUTROS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
ALTINO RUI MARCELINO PINTO
.

Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso, pois não observou as provas constantes dos autos que denotam o exercício da posse justa pelos Embargantes desde 08/11/2019 e, também, o esbulho possessório praticado pelo Embargado.

Aduzem que quem exercia a posse do imóvel objeto do litígio era a Sr.ª Luciani Avila, de forma que, em seu entendimento, torna-se desnecessária a apresentação de outorga uxória pelo Embargado.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados para reformar a decisão agravada e, via de consequência, manter a ordem de reintegração de posse deferida na ação principal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro
de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022